Tribunal: TJSP
Processo: 1501601-35.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Roubo majorado e corrupção de menores – Autoria e materialidade bem demonstradas – O crime de corrupção de menores é delito formal, que dispensa a efetiva corrupção do adolescente – Súmula 500 do STJ – Penas bem dosadas - O único acréscimo incidente foi o relativo à majorante do concurso de pessoas – A primariedade, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis ao

Ementa:
Roubo majorado e corrupção de menores – Autoria e materialidade bem demonstradas – O crime de corrupção de menores é delito formal, que dispensa a efetiva corrupção do adolescente – Súmula 500 do STJ – Penas bem dosadas - O único acréscimo incidente foi o relativo à majorante do concurso de pessoas – A primariedade, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado permitem a aplicação do regime intermediário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501601-35.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS DOS SANTOS CORREA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 1501601-35.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo 7a Vara Criminal
Apelante: Matheus dos Santos Correa de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18380
Roubo majorado e corrupção de menores
Autoria e
materialidade bem demonstradas O crime de corrupção de
menores é delito formal, que dispensa a efetiva corrupção
do adolescente Súmula 500 do STJ Penas bem dosadas -
O único acréscimo incidente foi o relativo à majorante do
concurso de pessoas A primariedade, a quantidade de pena
aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado
permitem a aplicação do regime intermediário.
MATHEUS DOS SANTOS CORREA
DE OLIVEIRA, menor na data dos fatos, foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e ao artigo 244-B
da Lei 8069/90, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no piso (fls. 149/154).
Recorre a Defesa buscando a absolvição
do acusado em relação ao delito de corrupção de menores,
argumentando que o adolescente já seria corrompido à época dos fatos
(fls. 167/173).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 187/188),
a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
193/198).
É o relatório.
Matheus foi condenado porque, no dia 11
de novembro de 2018, por volta das 07h15, no cruzamento da Avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edgard Facoó com a Rua Rio Verde, na cidade de São Paulo, agindo em
concurso de agentes e com unidade de desígnios com o adolescente Rian
Paixão Ribeiro, teria subtraído, em proveito comum, mediante grave
ameaça,
a
motocicleta
modelo
Honda/Lead
110,
de
placas
FAV-5980/SP, pertencente a Tais da Silva.
Nas
mesmas
circunstâncias
acima
mencionadas, o réu teria, ainda, corrompido ou facilitado a corrupção do
adolescente Rian Paixão Ribeiro, de 15 anos, com ele praticando
infração penal e induzindo-o a praticá-la.
A materialidade restou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição, apreensão e
entrega (fl. 06) e pela prova oral coligida.
Passo à análise da autoria.
A vítima, Tais da Silva, em ambas as
sedes, narrou que estava parada em um semáforo quando dois indivíduos
anunciaram o assalto, sendo que o mais velho fazia menção de estar
armado. Eles se apossaram da moto e se evadiram. Reconheceu o
acusado e o adolescente como os autores do delito (fls. 10 e 13 e mídia
audiovisual fls. 146/159).
Os policiais militares Danillo Vieira
Rodrigues Gonzalez e Marcelo Henrique Elias da Silva, na fase
administrativa, relataram que estavam em patrulhamento quando
receberam a informação do Copom sobre roubo de motocicleta ocorrido
minutos antes. Afirmaram terem avistado dois indivíduos desconhecidos
sem capacetes utilizando a motocicleta da vítima, sendo que o acusado,
que conduzia o veículo, tentou se evadir, até que perdeu o controle e
colidiu contra um poste (fls. 07 e 08).
Em
juízo,
Danillo
asseverou
que
perseguiram o acusado e o adolescente, que acabou perdendo o controle
e colidindo contra um muro. Não tinham qualquer informação anterior
sobre o roubo. O que causou a perseguição foi o fato deles estarem sem
capacete (mídia audiovisual fls. 146/159).
Rian, em sede inquisitiva, alegou ter sido
convidado por Matheus para dar uma volta e, quando avistaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofendida parada com a moto, resolveram ir para a casa pilotando o
veículo. Com isso, o acusado colocou a mão por baixo da camiseta e
disse “perdeu, perdeu”. Aduziu que subiram na moto e foram embora.
Após alguns minutos, avistaram uma viatura. Matheus tentou fugir, mas
caíram e bateram contra um poste, tendo sido presos em seguida (fl. 11).
O acusado, em solo policial, consignou ter
convidado o adolescente para dar uma volta e que, quando retornavam
da noitada, já estavam cansados e passaram a procurar por um
transporte. Asseverou que avistaram a vítima parada com sua moto e
resolveram anunciar o roubo. Em seguida, fugiram com o veículo, mas o
plano não deu certo, pois se depararam com uma viatura da polícia
militar. Disse que tentou se evadir, perdeu o controle da motocicleta e
colidiu contra um poste de rua (fl. 12).
Sob o contraditório, confirmou seu
interrogatório extrajudicial. Disse que havia ingerido drogas e bebidas
alcóolicas. Asseverou ter simulado que estava armado por baixo da blusa
(mídia audiovisual fls. 146/159).
Pois bem.
Com prova de tal monta, a condenação
pelo crime de roubo era mesmo irrecusável. A confissão do apelante
restou corroborada pelos demais elementos de prova, especialmente
pelos depoimentos dos policiais militares e da vítima, que o reconheceu.
Além disso, o acusado foi encontrado, logo após o crime, em posse da
motocicleta roubada. Não há dúvidas, portanto, sobre o acerto da
condenação do acusado pelo crime de roubo, a qual sequer foi
impugnada pela Defesa.
A mesma prova evidencia que o réu e o
adolescente agiram em franca coautoria, pelo que restou configurada a
causa de aumento do concurso de pessoas.
Igualmente, irretocável a r. sentença no
que toca à condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores,
não assistindo razão à Defesa. Isso porque se consolidou o entendimento
no sentido de que o crime de corrupção de menores é delito formal, que
independe da prova da efetiva corrupção do adolescente. Nessa
esteira, aliás, é o texto da súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, provado que o acusado
cometeu o crime de roubo em companhia de adolescente, está
consumado o crime de corrupção de menores, pelo qual, portanto, deve
ser condenado o réu.
Não há qualquer reparo a ser feito nas
penas aplicadas pelo juízo a quo. A reprimenda do delito de roubo foi
mantida no mínimo, somente recebendo o acréscimo decorrente da
majorante relativa ao concurso de pessoas. Já a pena do crime de
corrupção de menores foi fixada no piso.
Quanto
ao
regime
prisional,
foi
acertadamente imposto o semiaberto, face à primariedade do acusado e a
quantidade de pena a ele aplicada.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
Amable Lopez Soto
relator